Tribunal: TJDFT
Processo: 0744892-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E PENAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, mantendo o acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão autoral.
2. O fato relevante. Apontam os embargantes contradição no julgado, pois o processo criminal, instaurado a partir do suposto assédio e estupro praticados pelos embargantes, possui relação direta com o pedido indenizatório formulado na inicial, visto que cuidam das mesmas partes, mesma data e circunstâncias. Acrescentam que “o legislador não indica e nem obriga a existência de processos de ações penais privadas (calúnia, difamação ou injúria) para que pudesse haver a suspensão e ao final justificar o ajuizamento de ação civil ex delicto”. Asseveram que os fatos narrados desencadearam diversos processos, de forma que o prazo prescricional se inicia com o trânsito em julgado do último processo criminal em andamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de contradição que justifique a retratação do acórdão proferido, a fim de prover o pedido de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que os embargantes, em verdade, pretendem a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
6. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pelos embargantes, a questão contestada foi devidamente examinada, conforme itens 4 a 7 do acórdão. Por oportuno, o fato que ensejaria o suposto dano moral é a confecção de documento, contendo informações sobre processos penais em desfavor dos embargantes, e sua divulgação, e não a própria apuração dos delitos na esfera criminal.
7. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Com efeito, não há qualquer vício no acórdão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).